Tribunal: TJPA
Processo: 0803761-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803761-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: HUGO GONCALVES VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NA SENTENÇA. ALMEJADA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL E/OU AGRAVO DE EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente Revisão Criminal e/ou o Agravo de Execução, dado o trânsito em julgado da sentença condenatória e deflagração da execução penal definitiva.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HUGO GONÇALVES VIANA, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA que, nos autos da Ação Penal n.º 0000082-36.2019.8.14.0087, o condenou como incurso no tipo penal do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

No édito condenatório, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. No entanto, após ter permanecido preso preventivamente por 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias, teve concedido pelo Superior Tribunal de Justiça o direito de recorrer em liberdade.

Cinge-se a impetração, em síntese, à
exacerbação da reprimenda base cominada acima do importe mínimo legal; no pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e, na alteração do regime de cumprimento de pena fechado, estabelecido em desconformidade ao
quantum
da pena derradeira cominada.

Pugna pela concessão
liminar
da ordem. Ao final, a concessão definitiva do
writ
para
“concessão do regime inicial de cumprimento de sentença no semi-aberto (sic) e com a realização da detração do tempo que o Paciente permaneceu preso preventivamente por (04) anos e (01) mês e (17) dezessete dias, no regime fechado, indo este em definitivo para o aberto ou sendo concedido o livramento condicional no termos do atestado de cumprimento.”

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, ação penal distribuída sob o nº.: 0000082-36.2019.8.14.0087, em face do paciente, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº. 11.343/2006), evento ocorrido no dia 17/01/2019.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 17/01/2019 (ID. Num. 45505013 - Pág. 6), sendo convertida a prisão em custódia preventiva na mesma data (ID. Num. 45505272 - Pág. 1 a 5).

A denúncia foi oferecida em 28/02/2019 (ID. Num. 45505013 - Pág. 2 e 4) e recebida no dia 15/04/2019 (decisão de Num. 70333998 - Pág. 1), após análise da defesa apresentada pelo acusado.

Foi designada audiência de instrução e determinada a expedição de cartas precatórias para as oitivas das testemunhas José Gonçalves Dias, José Cleófilo Rodrigues Melo Filho e Paulo Henrique Castro, assim como carta precatória para a colheita do interrogatório do réu.

Foi impetrado o habeas corpus nº. 0805661-96.2019.814.0000 (ID. Num. 45505033 - Pág. 1 a 7), sendo prestadas as informações em ofício de ID. Num. 45505033 - Pág. 9 a 5.

Denegada a ordem pelo E. TJE-PA, o paciente interpôs Recurso em Habeas Corpus (nº. 117.125-PA), sendo prestadas as informações, consoante Ofício nº 068/2019 (ID. Num. 45505108 - Pág. 9 e Num. 45505109 - Pág. 1).

O laudo toxicológico definitivo foi acostado em ID. Num. 45505090 - Pág. 7.

Ultimada a instrução criminal, foi proferida sentença condenatória, no dia 05/02/2020, que fixou ao réu a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado. Ainda na sentença, foi revisada e mantida a prisão preventiva do acusado (ID. Num. 45505252 - Pág. 1 a 3). Promovida a detração, foi apurado o saldo de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão a serem cumpridos pelo sentenciado, ora paciente.

Foi expedida guia de execução provisória (ID. Num. 45505254 - Pág. 5).

O réu interpôs recurso de apelação (ID. Num. 45505255 - Pág. 1) em 12/02/2020.

Houve a interposição de novo Recurso em Habeas Corpus (134170-PA)

ao STJ (ID. Num. 45505258 - Pág. 7).

Informações prestadas pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Num. 45505258 - Pág. 9 a Num. 45505259 - Pág. 2.

Em decisão de 02/08/2021, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao RHC nº. 134170-PA para substituir a prisão do sentenciado por medidas cautelares diversas, em 02/08/2021 (ID. Num. 70334228 - Pág. 3 a 6), razão pela qual o réu foi posto em liberdade por este juízo, consoante decisão de ID. Num. 70334228 - Pág. 7 a 8 (02/08/2021), com a fixação de condicionantes.

Apresentadas as razões (ID. Num. 70334248 - Pág. 2 a 11) e as contrarrazões (ID. Num. 76234987 - Pág. 2 a 6 e ID. Num. 86129383 - Pág. 1 a 7) ao recurso de apelação interposto pelo acusado, os autos foram encaminhados à superior instância para julgamento, sendo proferido acórdão de ID. Num. 86129540 - Pág. 1 a 2. Nos termos do voto da Desa. Rela., o recurso foi conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença de piso.

Retornando os autos à origem, foi determinado o cumprimento dos termos da sentença com a posterior expedição da guia de execução definitiva e remessa ao juízo competente para a execução em regime fechado (ID. Num. 86137379 - Pág. 1).

Foi verificada a existência da execução penal nº. 00036306320208140401, em trâmite na VEP-Belém/PA.

A defesa constituída peticionou em ID. Num. 87850166 - Pág. 1 a 4 (06/03/2023), requerendo a devolução do prazo recursal, inconformada com o patrocínio da Defensoria Pública na apresentação das razões de apelação, após a inércia da defesa particular.

Em decisão exarada no dia 09/03/2023, o pedido da defesa não foi conhecido, pois incabível, haja vista tratar-se de sentença atingida pela coisa julgada e por ter esgotado a competência deste juízo. Foi consignado, também, que deveria o acusado utilizar-se das vias adequadas previstas na legislação processual penal, no juízo competente para a execução. Na sequência, foi determinado o arquivamento dos autos de origem, com a devida remessa da guia de execução e peças processuais pertinentes ao juízo da VEP/Belém para fins de unificação e processamento da pena (ID. Num. 88344903 - Pág. 1).

Quanto à fase processual, reitera-se que foi deflagrada a execução penal definitiva e, não sendo mais competente este juízo para a prática de qualquer ato no presente feito, foi determinado envio da guia definitiva ao juízo prevento da VEP-Belém/PA, para fins de unificação e processamento da pena privativa de liberdade imposta ao réu. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Os recursos cabíveis para a análise da matéria aqui arguida seriam a Revisão Criminal e/ou o Agravo de Execução, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória
, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
,

verifica-se que inexiste hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório
, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
mandamus
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Isto porque se vê que a
pena e
o regime inicial de cumprimento daquela reprimenda foram assim fixados pelo magistrado coator
:

“
Das circunstâncias judiciais
:

Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a
culpabilidade
ressoa normal à espécie; no que tange aos
antecedentes,
em atenção à Súmula nº 444 do STJ, ressalto que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (...); quanto à
conduta social
a fim de evitar a ocorrência de bis in idem deixo de valorar nessa fase, passando a fazê-lo na terceira fase da dosimetria; no que diz respeito à sua
personalidade
, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que as presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os
motivos
são próprios do tipo; em relação às
circunstâncias

são desfavoráveis em razão do alto potencial lesivo da cocaína
; as consequências do fato são normais à espécie; Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima.

Logo, na análise das circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Das circunstâncias agravantes ou atenuantes:

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual a pena intermediaria permanece em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Reitero que, ao contrário do que aduziu a defesa, o acusado não era há época do crime menor de 21 anos, contando já com 26 anos de idade, na data do fato, portanto, inaplicável a atenuante do Art. 65, inciso III, d do CPB, vez que o réu negou peremptoriamente a prática criminosa em juízo, aduzindo a todo tempo de tratou-se de flagrante forjado.

Causas de aumento de diminuição de pena

Na terceira fase de aplicação de pena, verifico que não há causas de aumento a serem consideradas.

Por outro lado, também não vislumbro causas de diminuição de pena pois, como dantes exposto, o policial Paulo Henrique Castro Cobas disse que até onde sabe era só o acusado que tinha envolvimento com traficantes; Que o avô do acusado é empresário do ramo de supermercado, que o acusado é de uma família boa, o acusado se desviou; (...); e o Delegado de Polícia José Cleófilo Rodrigues Melo Filho disse que o acusado chegou a falar que tinha envolvimento com o tráfico anteriormente (...), indicando, por conseguinte, a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual, verifico inaplicável, no caso concreto, a causa prevista pelo §4º do artigo 33 da lei n.º 11.343/06.

Assim, inexistindo outras causas mitigadoras ou exasperadoras de pena, fixo para o réu HUGO GONÇALVES VIANA, vulgo PIT, a pena privativa de liberdade concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada dia-mula correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, considerando a situação econômica do réu, relatada nos autos.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O condenado é primário e foi condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

O § 3
º
do Artigo 33 do CPB dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CPB. Por sua vez, o Art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Por conseguinte, embora
o acusado tenha sido condenado a uma pena inferior a 08 (oito) anos, considerando que foram consideradas na dosimetria da pena em seu desfavor a natureza da droga (em razão do alto potencial lesivo da cocaína) e a conduta social (na terceira fase da dosimetria), ante os depoimentos das testemunhas de
que tinha envolvimento com o tráfico anteriormente
, indicando, por conseguinte, a dedicação do réu a atividades criminosas, ressaltando-se ainda que já respondia por outro crime de tráfico de drogas na comarca de Cametá, em observância à Lei 11.343/06, Lei 8.072/90, ao art. 33, §3º, do CP, entendo por bem em
determinar como regime de cumprimento inicial da pena o
fechado
.

ARTIGO 387, IV, DO CPP

Em observância ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização, à míngua de elementos nos autos.

DETRAÇÃO

O §2º, do art. 387, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença.

Compulsando os autos, verifico que o condenado ficou preso provisoriamente por este processo do dia 17 de janeiro de 2019 até a presente data, resultando em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias preso provisoriamente, tendo que cumprir, ainda, o restante da pena imposta, qual seja,
05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. Ante o esposado, depreende-se que o condenado não tem direito a progredir, neste momento, para o regime semiaberto, vez que o tempo que passou preso provisoriamente não foi suficiente para cumprir os 40% (quarenta por cento) da pena exigidos para progredir de regime, conforme impõe o Art. 112, V, da Lei nº 7.210/84 com as alterações da Lei nº 13.964/2019.
Deste modo, deve o condenado começar a cumprir o restante da pena em regime
fechado
.
(...)”

No caso
sub examine
, observa-se que a
pena-base, o afastamento da atenuante da confissão espontânea, assim como a fixação do regime inicial de cumprimento de pena encontram-se escorreitamente fundamentados,
tendo sido a sentença condenatória, inclusive, objeto de Apelação Criminal, também de minha relatoria, na qual esta Corte de Justiça conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

Da mesma forma, a autoridade sentenciante fundamentou adequadamente a detração e manutenção do regime inicialmente fechado fixado por ocasião daquele édito.

Assim, com o trânsito em julgado da condenação,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, apta a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal
, através da qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação.

Em relação à eventual progressão de regime, deve manejar o correspondente Agravo de Execução
, considerando a informação judicial de que já fora deflagrada a execução penal definitiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO. PENA. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. REGIME. EXCESSO DE PRAZO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional
(STF - HC 132660 AgR/RJ -Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se vislumbram, na espécie. A dosimetria atendeu aos critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Os temas atinentes à progressão de regime e à detração da pena devem ser aferidos oportunamente pelo Juízo da VEP. Assim, não cabe a este Corte deliberar sobre tais pedidos neste writ, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição. Ademais, em se tratando de progressão de regime, há que se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ. A fundamentação da constrição atende aos ditames do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal. Evidenciada a periculosidade do paciente, já que ostenta em sua folha penal inúmeras passagens por fatos semelhantes, inclusive uma condenação a oito anos de reclusão, pela prática de estelionato. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada.
(TJDFT - Acórdão 1153938, 07019394120198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no PJe: 24/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023